Tribunal: TJSP
Processo: 1101101-93.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Bem comum. Arbitramento de aluguel. Inexistência de vícios. Pretensão de obter efeitos infringentes no tocante a fixação de aluguel para a moradia no 2. Prequestionamento que não reclama menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados. Embargos rejeitados.